Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711643-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela recursal que tem por objeto antecipar a prestação jurisdicional de mérito buscada no agravo de instrumento, consistente no benefício da gratuidade da justiça. O agravado noticia nos autos a prolação de sentença nos autos de origem, o que é confirmado pelo agravante. Notadamente, a prolação da sentença inaugura uma nova fase processual, tornando prejudicado o objeto do agravo de instrumento, tanto mais porque o apelo interposto pelo agravante traz em preliminar a mesma questão deduzida nesta via recursal (ID 64848433). Houve, portanto, a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Após, arquivem os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020 14:56:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator